Tribunal: TJMT
Processo: 1001986-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001986-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO JOLANDO DURAN - CPF: 012.702.891-95 (AGRAVANTE), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA DETRAÇÃO DO PERÍODO DE RECOLHIMENTO NOTURNO, INCLUSIVE NOS DIAS DE FOLGA, CUMULADA COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, EXPERIMENTADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL – PROCEDÊNCIA – MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.977.135/SC, PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1155) – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
IN BONAM PARTEM
DO ART. 42 DO CP – MEDIDAS CAUTELARES
IN CASU
QUE RESTRINGEM A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DO
NON BIS IN IDEM
– ALMEJADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APENADO QUE SÓ PODE SER ANALISADA APÓS A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PENAL PELO JUÍZO SINGULAR –
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.977.135/SC, de Relatoria do Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik, ocorrido em 23/11/2022, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1155), o art. 42 do Código Penal não elenca hipóteses taxativas de detração e, em uma interpretação extensiva
in bonam partem
, admite que o período de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do agente, também seja abatido da pena definitiva imposta, ainda que não cumulado com o monitoramento eletrônico
,
em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis idem
.

Logo,
in casu
, de rigor a cassação da r. decisão agravada, determinando-se ao MM. Juiz da Execução a retificação do cálculo penal para incluir como detração o período em que o ora agravante permaneceu obrigado ao recolhimento noturno das 20h às 06h, inclusive nos finais de semana e feriados, no curso da ação penal em que restou condenado por tráfico de drogas e, por conseguinte, que analise a possibilidade de extinguir a punibilidade do reeducando pelo cumprimento integral da pena.

Agravo conhecido e parcialmente provido.

AGRAVANTE BRUNO JOLANDO DURAN

AGRAVADO MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
BRUNO JOLANDO DURAN
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
2000154-11.2019.8.11.0042
, que
indeferiu o pedido de detração
do tempo
durante o qual o ora agravante permaneceu submetido às
medidas cautelares de monitoramento eletrônico e recolhimento noturno
.

Nas razões recursais de ID
157108687, o agravante almeja a retificação do cálculo penal para que seja
descontado da pena o

período em que esteve em gozo da liberdade provisória mediante monitoração eletrônica cumulada com o recolhimento noturno
das 20h às 06h, inclusive aos finais de semana e feriados, no curso da ação penal n.o
0002063-93.2017.8.11.0042 [
23/12/2016
a
04/09/2019
], ao argumento de que tais medidas cautelares restringem o
status libertatis
do indivíduo de forma assemelhada ao cumprimento de pena no regime semiaberto, evitando-se, assim, o excesso de execução.

Por conseguinte, afirmando fazer jus à detração de 589 (quinhentos e oitenta e nove) dias, equivalentes a 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias, que é superior ao remanescente de pena a cumprir, pugna pela
extinção de sua punibilidade.

Em contrarrazões recursais vistas no ID 157108691, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pela manutenção da r. decisão vergastada.

Exercendo o juízo de retratação no ID
157108692
, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID
164336187
, opina pelo conhecimento e
parcial provimento
do agravo defensivo para que haja “
a detração de apenas 410 dias em sua pena definitiva, o equivalente a 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de pena, que se mostra suficiente para a decretação da extinção da punibilidade”
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos e das informações extraídas do SEEU que o ora agravante
BRUNO JOLANDO DURAN
cumpre a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, atualmente no regime
fechado
, oriunda de uma única condenação pelo delito tipificado no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06, prolatada na ação penal n.o
0002063-93.2017.8.11.0042, no curso da qual ficou em gozo de liberdade provisória com monitoração eletrônica cumulada com recolhimento noturno das 20h às 06h, inclusive nos finais de semana e feriados, no período compreendido de
23/12/2016
a
04/09/2019
.

Sustentando que o aludido interregno de tempo manteve seu
status libertatis
restrito de forma assemelhada ao cumprimento de pena no regime semiaberto, o apenado pugnou na instância primitiva que fosse computado como detração, nos termos do art. 42 do CP; o que, em seu entender, dar-lhe-ia o direito de descontar de sua reprimenda 589 (quinhentos e oitenta e nove) dias, equivalentes a 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias, que, por ser superior ao remanescente a cumprir, ensejaria a extinção de sua punibilidade pelo cumprimento integral da pena.

Todavia, o MM. Juiz
a quo
indeferiu o pleito ao argumento de que as medidas cautelares diversas da prisão representam uma restrição em grau reduzido do direito de locomoção, não se equiparando ao encarceramento provisório, razão pela qual não podem ser computadas como detração.

Irresignado, o recuperando recorre a este eg. Sodalício, nos termos já relatados.

Deveras, a lei de regência não prevê em sua literalidade a aplicação do instituto da detração para as medidas cautelares alternativas ao cárcere, dispondo o art. 42 do Código Penal que
“
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Em razão disso, até pouco tempo, o entendimento jurisprudencial majoritário era de que,
à míngua de previsão legal
, não é possível o reconhecimento, a título de pena efetivamente cumprida, do lapso temporal no qual vigeram as medidas cautelares alternativas impostas contra o reeducando.

Nesse sentido,
ex vi
do
STJ
-
HC 402.628/DF
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017 e
AgRg no
HC 494.693/SP
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020.

Em harmonia com esse posicionamento, esta c. Terceira Câmara Criminal se pronunciou no julgamento do Agravo em Execução n.o 2000154-11.2019.8.11.0042, também de minha Relatoria, interposto pelo ora agravante
BRUNO JOLANDO DURAN
com propósito semelhante ao ora perseguido, como se vê da ementa do julgado a seguir reproduzida:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE INDEFERIU A DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O AGENTE ESTEVE SUJEITO À LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PEDIDO DE DESCONTO DO TEMPO DE SUBMISSÃO À CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E CONSEQUENTE INGRESSO NO REGIME PRISIONAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– AGRAVO DESPROVIDO.

- Embora a medida cautelar de monitoramento eletrônico restrinja, em alguma medida, a liberdade ambulatorial do agente, à míngua de previsão legal, eventual período de cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere não enseja a detração a que alude o art. 42 do Código Penal. Precedentes do STJ.

- Agravo defensivo conhecido e desprovido”
(N.U 2000154-11.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020) – destaquei.

Sucede que, no julgamento do
REsp n. 1.977.135/SC
, de Relatoria do Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik, ocorrido em
23/11/2022
, pela
sistemática dos recursos repetitivos
(Tema n. 1155), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, buscando uma melhor interpretação do art. 42 do Código Penal, assentou as seguintes teses,
in verbis:

“
4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento
.

4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada
”
(REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022) – destaquei.

E, como se sabe, os precedentes judiciais, sejam eles vinculantes ou não, tem ocupado cada vez mais um papel de destaque no sistema de justiça brasileiro, devendo os Tribunais uniformizarem a jurisprudência, mantendo-a íntegra, coerente e estável, com o escopo de proporcionar maior segurança jurídica aos jurisdicionados.

Assim, segundo o posicionamento agora perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o
art. 42 do Código Penal não elenca hipóteses taxativas de detração
e, em uma interpretação extensiva
in bonam partem
, admite que
o período de recolhimento noturno e nos dias de folga
, por comprometer o
status libertatis
do agente, também
seja abatido da pena definitiva imposta, ainda que não cumulado com o monitoramento eletrônico
,
em
homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis idem
.

Logo, a par da guinada jurisprudencial e tendo em perspectiva a necessidade de uniformizar o entendimento, nada obstante os julgamentos pretéritos,
passo doravante a adotar o novel entendimento esposado pela Corte da Cidadania
.

Desta feita,
in casu
, de rigor
a retificação do cálculo penal
para que o período em que o ora agravante permaneceu obrigado a cumprir a medida cautelar de recolhimento noturno das 20h às 06h, inclusive nos dias de folga, seja detraído da pena definitiva imposta, o que deverá ser realizado pelo MM. Juízo da Execução Penal com a devida alimentação do sistema SEEU, nos moldes expostos pela Terceira Seção do STJ, no julgamento do
REsp n. 1.977.135/SC.

Por conseguinte, neste momento, não há como ser analisado por esta Corte Revisora a almejada extinção da punibilidade do ora agravante, uma vez que necessária a prévia elaboração de novo memorial, que permitirá verificar se houve ou não o cumprimento integral da pena.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
BRUNO JOLANDO DURA
para
cassar a r. decisão agravada
, determinando-se ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo executivo de pena n.o
2000154-11.2019.8.11.0042,
retifique
o cálculo penal
do ora agravante para constar
como detração
o período de recolhimento noturno das 20h às 06h, inclusive nos dias de folga,
experimentado na
ação penal n.
0002063-93.2017.8.11.0042, convertendo-se as horas de restrição da liberdade em dias, com o desprezo do remanescente inferior a 24h, caso exista, consoante explicitado
no julgamento do
REsp n. 1.977.135/SC
; e,
após
, que
verifique a possibilidade de extinguir a punibilidade dele pelo cumprimento integral da pena
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023